Tribunal: TJBA
Processo: 8016209-82.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016209-82.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: SAMIRA ARAUJO DE ASSIS e outros Advogado(s): LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAJUÍPE -BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. ASSUNÇÃO DE CULPA POR TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA RECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PROFISSIONALIZAÇÃO NA MERCANCIA ILÍCITA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor da Paciente, presa em flagrante em 26 de fevereiro de 2026 pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, após ser surpreendida com 20 pinos de cocaína e 30 pedras de crack. A defesa sustenta o constrangimento ilegal da custódia preventiva, arguindo a existência de fato novo consistente na declaração formal da irmã da paciente assumindo a propriedade da droga. Pleiteia a revogação da prisão ou a substituição por prisão domiciliar, sob o fundamento de que a paciente é genitora de criança de quatro anos de idade. A decisão recorrida indeferiu a liberdade por considerar a reincidência específica e o risco à ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a via estreita do Habeas Corpus comporta o exame de tese de negativa de autoria fundamentada em prova testemunhal superveniente; (ii) se a reincidência específica recente constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública; e (iii) se a habitualidade delitiva no tráfico de entorpecentes configura situação excepcionalíssima apta a afastar a obrigatoriedade da prisão domiciliar para mães de menores de 12 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de negativa de autoria baseada em depoimento de terceira pessoa (irmã da paciente) que contrasta com a narrativa dos policiais militares responsáveis pelo flagrante demanda o revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, providência inviável na via de cognição sumária do Habeas Corpus. A controvérsia deve ser dirimida durante a instrução criminal no juízo de origem. 4. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva. A paciente ostenta duas condenações definitivas anteriores pelo mesmo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado ocorrido em dezembro de 2025. A prática de novo crime em menos de dois meses após o trânsito em julgado evidencia contumácia e descaso com a Justiça, justificando a segregação. 5. O benefício da prisão domiciliar previsto no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal e no precedente do STF (HC nº 143.641/SP) não é absoluto. A reincidência específica contumaz e a proximidade temporal entre os delitos revelam uma profissionalização da conduta ilícita, o que caracteriza situação excepcionalíssima que afasta a substituição. A permanência da Paciente em ambiente doméstico, quando demonstrada a habitualidade na traficância, subverte o princípio do melhor interesse da criança e expõe o menor a risco social. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem conhecida e denegada. Teses de julgamento: 1. A análise de tese de negativa de autoria que dependa do cotejo entre versões conflitantes de testemunhas e policiais é incabível em sede de Habeas Corpus por exigir dilação probatória. 2. A reincidência específica recente em crime de tráfico de drogas fundamenta a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e afasta a presunção de direito à prisão domiciliar para mulheres com filhos menores, dada a excepcionalidade da conduta. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 318, 318-A, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 223.207/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 6ª Turma, j. 13.12.2011; STF, HC 235.259 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no HC 1.049.515/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6ª Turma, j. 11.02.2026; STJ, AgRg no HC 1.056.006/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, 5ª Turma, j. 15.04.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8016209-82.2026.8.05.0000 impetrado pelo advogado Leandro Cerqueira Rochedo (OAB/BA. 27.472) em favor da Paciente, SAMIRA ARAÚJO DE ASSIS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAJUÍPE/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, mantendo a decisão hostilizada em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 05 de maio de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06